Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REQUISITOS. ART. 381 DO CPC. DADOS TELEFÔNICOS. SIGILO DE DADOS CADASTRAIS. ART. 5o, INCISO XII, DA CF. RESOLUÇÃO N. 727/2020 DA ANATEL. EFICÁCIA SUSPENSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação objetivando a produção antecipada de provas, julgou improcedente o pedido.
2. A produção antecipada de provas (ação probatória autônoma) exige o cumprimento de alguma das hipóteses previstas no art. 381 do Código de Processo Civil, devendo o demandante, nos termos do art. 382 do referido diploma processual, justificar a utilidade da prova, bem como identificar os fatos sobre os quais há de versar.
3. Os “dados cadastrais telefônicos”, por outro lado, são as informações mínimas sobre o proprietário da linha telefônica, de modo a informar o destinatário da chamada sobre a sua origem, como nome completo, CPF/CNPJ e endereço. O fornecimento dos dados cadastrais, embora possível, é medida excepcional a ser deferida quando presentes indícios de comportamento ilícito.
4. No caso dos autos, é possível inferir que muitos ou ao menos alguns dos números listados podem pertencer a clientes ou a pessoas ou empresas sem qualquer relação com os fatos narrados ou com os abusos supostamente sofridos. Por certo, permitir a quebra do sigilo, ordenando à prestadora dos serviços de telefonia que apresente as informações cadastrais solicitadas, poderia acarretar danos irreparáveis e irreversíveis, diante da violação do direito fundamental à intimidade dos titulares.
5. Recurso conhecido e desprovido.